Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolveu as rés da imputação de furto qualificado, reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito configura furto consumado e se é possível aplicar as figuras da tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz; e (ii) estabelecer se o princípio da insignificância incide sobre o caso, diante do valor da res furtiva e das circunstâncias pessoais das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sob vigilância, conforme a teoria da apprehensio.
4. Incabível a configuração da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz na hipótese em que o delito já havia se consumado.
5. O descarte ou a devolução parcial de bens, motivado pela iminência da abordagem de agentes de segurança, afasta as figuras da desistência voluntária e do arrependimento eficaz.
6. A aplicação do princípio da insignificância não é possível quando o valor dos objetos furtados ultrapassa 10% do salário mínimo ou quando há contumácia delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44; 77 e 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, artigos 386, III.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n. 1.988.080/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023 e AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1770648, 07060207020238070007, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023; Acórdão 1883928, 07063098820238070011, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024; Acórdão 1892790, 07114008320238070004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024 e córdão 1888216, 0004400- 40.2018.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024.